Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. LEI COMPLEMENTAR N. 976/2020. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2020. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM PRECATÓRIOS. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. APLICAÇÃO DO 42o, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 4/1994. REDUÇÃO AUTOMÁTICA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PEDIDOS DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS NÃO AMPARADOS EM LEI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se os assuntos elencados pela parte quedaram devidamente apreciados e rebatidos em primeira instância, segundo as razões de convencimento do julgador. Meras razões de inconformismo com a fundamentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau não constituem motivação idônea para amparar o pleito de nulidade da decisão.
2. O art. 8o da Lei Complementar n. 976/2020 trata especificamente da hipótese de adesão ao Refis-DF 2020 na modalidade de compensação de débitos tributários com precatórios e prevê a possibilidade de redução de juros e multas incidentes sobre o débito, nos moldes do art. 4o, inc. II, alíneas a e b, da Lei Complementar n. 976/2020.
3. A alteração legislativa ocorrida no caput do art. 8o, pela Lei Complementar n. 983/2021, em nada modificou a intenção do legislador em restringir a incidência do benefício, no caso de compensação de débitos por precatório, somente quanto à redução de juros e multas, nos moldes do art. 4o, inc. II, alíneas a e b, da Lei Complementar n. 976/2020.
4. O art. 42, § 1o, da Lei Complementar n. 4/1994 trata do acréscimo de dez por cento (10%) do crédito inscrito em dívida ativa para o custeio das despesas com sua cobrança e com honorários advocatícios. Tal encargo compõe o débito incentivado, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n. 976/2020.
5. Os débitos de honorários serão automaticamente reduzidos, à medida que o débito incentivado sofre reduções, uma vez que a sua base de cálculo fica menor, em razão dos descontos já aplicados no programa
6. Recurso de apelação desprovido.